Tribunal: TJMT
Processo: 0000815-29.2016.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000815-29.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ - CPF: 024.016.821-63 (APELADO), LUIS ANDRE PINTO DE AMORIM - CPF: 021.578.821-46 (VÍTIMA), SÉRGIO RICARDO CHRISTIAN CARVALHO BARROSO (ASSISTENTE), SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ - CPF: 024.016.821-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - ART. 155 § 4°, INCISO I, DO CP. SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES – ART. 155,
CAPUT
, C.C. ART. 61, INCISO I e 63, AMBOS DO CP - RECURSO DO MP - QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO -
NÃO CONFIGURADA
- DECOTE DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO
–
CABIMENTO
- DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO PARA ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE.

I. CASO EM EXAME
:
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e
pela
D
efesa
contra
a
sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, desclassificando o delito de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso I, do CP) para furto simples (art. 155,
caput
, do CP), com a consequente condenação do réu à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão
,
em regime semiaberto, além de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Recurso de Apelação do Ministério Público:
analisar a possibilidade de reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo sem laudo pericial e reconhecer o pagamento de indenização à vítima.

Recurso de Apelação da Defesa:
verificar a ocorrência da prescrição
ou
absolvição por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
).

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

1.
A condenação criminal exige prova robusta e concreta que demonstre a autoria e materialidade do crime, sendo insuficientes elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitorial.

2.
A ausência de laudo pericial ou justificativa para sua não realização impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

3.
As imagens de câmeras de segurança e o depoimento

de uma única testemunha
/vítima
, que não
compareceu
em juízo,
não corroboram de forma contundente a autoria do crime imputado ao réu.

4.
O princípio
in dubio pro reo
impõe a absolvição do acusado em face da insuficiência de provas concretas para sustentar o decreto condenatório.

5.
A palavra da vítima, apesar de possuir relevância em crimes patrimoniais, não foi corroborada por outros elementos de prova que garantissem a segurança jurídica necessária à condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Recurso defensivo provido
.
Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento:

“
A ausência de provas robustas e concretas que demonstrem a autoria e materialidade do delito impõe a absolvição do réu com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

A não realização do laudo pericial ou a falta de justificativa plausível para sua ausência inviabiliza o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

O processo penal exige que a condenação se baseie em elementos probatórios produzidos sob o contraditório e ampla defesa, sendo vedada a fundamentação exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP,
arts
. 155, caput, e § 4º, inciso I; CPP, art. 155 e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 103359/RS; STJ, REsp 363548/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 02/05/2005.

TJMT
,
AP 0002486-37.2012.8.11.0007) (...) (N.U 0014243-44.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024; TJMT, N.U 0000612-44.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de Recursos de Apelação interpostos p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e por

SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
(MT)
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ
pela prática do crime previsto no
artigo 155,
caput
,
c.c
.
artigo 61, inciso I e 63, ambos do Código Penal
, à pena
de

01 (um) ano e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão

e 1
0

(
dez
)
dias-multa
,
a ser cumprida
em regime
inicial
semiaberto
(Id.
251641668

– p. 236-241
)
.

Irresignado
, o órgão ministerial interpôs o presente recurso objetivando a reforma da
decisão a fim de
condenar o acusado nos termos do art.
155, §

4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

R
equer
,
ainda,
que
seja o apelado condenado a reparar os danos causados
à

vítima
Luiz
André
Pinto de Amorim,
no
valor de R$ 500,00

(quinhentos reais), em conformidade com o
artigo 387, inciso IV, do
Código
de Processo Penal (Id. 251641682).

Em suas
razões
recursais
o

apel
ado
Sindylan
Barbosa da Cruz
,

por intermédio da Defensoria Pública
,
pugnou: a) preliminarmente,
pel
o reconhecimento da prescrição do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal
,
nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso IV, todos do Código Penal,
e,
por consequência, a declaração da extinção da punibilidade; e b) sua absolvição, alegando, em resumo, a inexistência de provas de autoria e materialidade capazes de ensejar a condenação

(Id.
251641685
)
.

Em contrarrazões a Defensoria Pública manifestou-se pelo
desprovimento do
recurso do Ministério Público, requerendo: a) manutenção da sentença de primeiro grau, especificamente quanto
a
o afastamento da qualificadora prevista no inciso I, §

4º, do art. 155 do

Código Penal, haja
vista a inexistência de laudo pericial; b)
A manutenção da sentença de primeiro grau, especificamente quanto
à
ABOLVIÇÃO do Apelado
e
ao pagamento dos danos a serem eventualmente reparados, ante
à
inexistência de provas suficientes para sustentá-l
os
, sob pena de cerceamento da defesa e ao princípio do contraditório, nos termos do art. 155 do CPP e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. (Id. 251641689).

O
Ministério Público
apresentou c
ontrarrazões
pelo

des
provimento
do recurso

de
fensivo

(
Id
.
251641690
).

O

parecer da

Procu
radoria-Geral
de Justiça
, de lavra do d. Procurador
Élio
Américo, manifesta pela inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, e, no mérito, requer o provimento do recurso ministerial, e
,
o desprovimento do recurso defensivo

(Id.
254290170
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo m
anejado pelo
órgão ministerial
, bem como do apelo defensivo.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte da denúncia:

(...)
No dia 29.09.2015, por volta de 12h00min, na Rua Buenos Aires, Bairro

Jardim das Américas, nesta capital, o denunciado (mediante destruição de obstáculos) subtraiu 01 (uma) caixa de som com 02 (dois) alto falantes
5
polegadas e 01 (um) estepe de veículo Gol G4 (avaliados em um total de R$500,00

- fls.55) pertencentes à vítima
Luis
André Pinto de Amorim
.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora do fato

denunciado arrombou o veículo da vítima e subtraiu os bens, deixando o local na
sequência
. Após algumas horas a vítima percebeu que o som do carro estava "estranho", oportunidade em que foi verificar e constatou o furto.

Toda a ação foi acompanhada pelo circuito de câmeras de vigilância do

Edifício América Garden, local de trabalho da esposa da vítima, o que possibilitou o reconhecimento do meliante.

Em interrogató
rio o denunciado negou a autoria
delitiva (fls.37).

Cumpre ressaltar que em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de

Mato Grosso, a folha de antecedentes do denunciado registra a prática de outros crimes contra o patrimônio nesta Capital, demonstrando que as infrações já se tornaram meio de vida, fazendo com que seja afastada a incidência do princípio da insignificância na espécie por ter o denunciado comportamento reprovável, cuja conduta deve ser considerada materialmente típica conforme decisão do STF (
HC 103359 / RS
).

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar
SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ, como incurso no art. 155, § 4°, inciso I do Código Pena
l, requerendo que seja
recebida a presente
e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §1°, inciso I, do Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos, fixando inclusive valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, conforme determina o art. 387, inc. IV, do CPP.

(Id.
251640819
– p.
07
-10).

Por esses fatos
SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ

foi denunciado
pela prática
do
crime

descrito
no
art. 155, § 4°, inciso I do Código Penal
.

Contudo, o
Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
(MT)
, ao analisar o caso, julgou parcialmente procedente
o pedido d
a denúncia, desclassificando o

crime pelo qual
foi denunciado para a conduta descrita no
artigo
155,
caput
,
c.
c
.
artigo 61, inciso I e 63,
todos
do

Código Penal
.
Para melhor compreensão, transcrevo trecho da sentença. Confira-se:

(...)
Trata-se de Ação Penal, proposta pelo Ministério Público contra
SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ
, imputando-lhe a conduta delitiva descrita
no artigo 155, 4°, I, do Código Penal Brasileiro
.

Preliminarmente, passo ao exame do pedido de prescrição virtual arguido pela defesa.

Pois bem, em que pese
a
manifestação da defesa pela extinção da punibilidade em razão da prescrição, entendo que tal pedido não merece prosperar.

Observa-se dos autos que o acusado foi denunciado pelo crime previsto no artigo 155, 4º, inciso I do Código Penal, que tem como pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, prescrevendo em 08 (oito) anos se considerarmos o dobro da mínima, nos termos do artigo 109, IV do Código Penal.

Para que seja reconhecida a prescrição, seria necessário que se levasse em consideração a pena mínima cominada ao delito, não podendo descartar, que, em caso de eventual condenação, possa ser elevada o quantum superior ao mínimo, tendo em vista que o réu possui antecedentes criminais, sendo reincidente.

Assim, afasto a preliminar e passo a análise do mérito.

A materialidade e autoria se encontram devidamente comprovadas nos autos.

O acusado
Sindylan
Barbosa da Cruz, ao ser interrogado na fase judicial apresentou a seguinte versão: “
(...) Não
me recordo desse fato; estou preso por tráfico de drogas (...)”.

A vítima Luiz André Pinto de Amorim ouvida somente na fase de inquérito declarou: “(...) após constatar o roubo pediu a sua esposa Andréia Maria da Silva, que trabalha no Edifício América Garden para que olhasse as imagens do circuito de vigilância da área onde o veículo estava estacionado e que a filmagem registrou um carro Astra cor prata parando ao lado de seu veículo, ocasião na qual o acusado desceu e efetuou o furto em seu carro; Que após isso, no dia 30/09/2015, sua esposa enquanto trabalhava percebeu que um carro com as mesmas características do veículo utilizado para arrombar o carro de seu esposo parou ao lado de outro veículo e o
arrombou, tendo subtraído alguns objetos que não conseguiu identificar; Que após o feito, sua esposa passou a observar a rua com mais frequência e, em diversas ocasiões, visualizou o mesmo veículo com o mesmo condutor arrombando carros naquela região sempre por volta das 11h00 às 12h40min; Que numa dessas ocasiões, a esposa da vítima desceu do Edifício e anotou a placa do carro que se trata de
um Astra
cor prata placa NGM 3304, bem como descreveu o condutor como sendo um homem de compleição física gorda, cor morena... que o porta-malas de seu carro estava com o miolo mexido e que haviam subtraído a caixa de som e seu estepe (...)
.

A testemunha investigador de Polícia Civil
Sergio Ricardo Cristian Carvalho Barroso, ouvido em juízo declarou: “(...) Nessa data nós já estávamos há vários dias atrás dessa pessoa; em todos os furtos cometidos nas imediações tanto de
clinica
, hospitais, shopping, eram as mesmas características, o mesmo carro; nós já estávamos em posse das informações do veículo e começamos a fazer vigilância em todos os locais; em dado momento nós vimos ele passando devagar, mas não sabíamos se ele já tinha cometido ou ia cometer algum ilícito; resolvemos abordar ele, ligamos a sirene, nosso veículo estava descaracterizado, ele saiu em fuga, mas conseguimos abordá-lo; achamos alguns apetrechos e o levamos até a delegacia; era um indivíduo que praticava furtos de veículos mediante rompimento de obstáculo nessas imediações e nós conseguimos abordá-lo; do
Sindylan
havia vários BO (...)”.

Após a instrução do processo, é possível notar que o conjunto de provas é bastante seguro quanto à responsabilidade do acusado pelo que foi descrito na inicial da acusação, apesar de ele não se lembrar dos fatos quando foi interrogado em juízo.

Além disso, o depoimento da vítima na fase policial foi corroborado por outro dado colhido na fase do contraditório judicial, que, neste caso, foi o depoimento do investigador de Polícia Civil que participou das investigações e fez a abordagem do acusado no carro mencionado nas declarações da vítima.

Note-se que o depoimento do policial que atendeu a ocorrência deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal, em geral, desde que corroborado com as demais evidências e provas dos autos.

À vista disso, destaco Enunciado do TJMT:

“Os depoimentos de policiais militares são idôneos para sustentar a condenação criminal, “desde que harmônicos com as demais provas” (TJMT, Enunciado Criminal
8
)”.

Sobre o tema, cumpre ressaltar que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são
meio idôneo e suficiente
para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”.

Ademais, colaborando com as provas testemunhais, foram analisadas também as gravações das câmeras de segurança internas do Edifício América Garden, onde a esposa da vítima
trabalha,
que permitiram identificar o suspeito e o carro Astra, de cor prata, utilizado por ele durante a ação criminosa (ID. 64891875).

Reforçando o conjunto probatório, constata-se no Incidente nº 14712-27.2016.811.0042, o qual tramitou neste Juízo, que o acusado requereu a restituição do veículo GM Astra, placa NGM-3304, como sendo de sua propriedade (ID. 51824275).

De outra feita, quanto à qualificadora de rompimento de obstáculo, entendo que não restou devidamente configurada, tendo em vista ser necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos, conforme determina o artigo 158 do Código de Processo Penal.

Entretanto, nos casos em que os vestígios desaparecem, se houver impossibilidade de realizar a perícia, ou ainda se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, é perfeitamente possível
a
utilização de outros meios de prova suficientes para demonstrar a incidência da qualificadora.

Conforme relato da vítima, o acusado arrombou o porta-malas do seu veículo, mexendo no miolo da fechadura. Contudo, nada foi providenciado para a confecção do laudo pericial, como também nenhuma justificativa plausível foi apresentada, mesmo a ocorrência tendo deixado vestígios. Portanto, entendo que a qualificadora deve ser afastada.

(...)
.

Deixo de condenar o réu nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de debate processual a respeito do valor dos danos a serem eventualmente reparados e provas suficientes a sustentá-los, primando assim, pelo devido processo legal, nada impede que as vítimas postulem o ressarcimento do prejuízo material na esfera cível.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA, para CONDENAR o sentenciado SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ, nas penas do artigo 155, caput, c/c artigo 61, I e 63, ambos do Código Penal.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção penal.

DOSIMETRIA DA PENA:

A pena prevista para o crime de furto caput é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de multa.

Ao analisar os antecedentes criminais junto ao SEC (Sistema de Expedição de Certidão) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verifica-se que o sentenciado responde a outros processos, inclusive com 01 (uma) condenação pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos nº 12710-26.2012.811.0042, fato ocorrido em 14/05/2012, com sentença transitada em julgado em 17/02/2020, que será utilizado a título de maus antecedentes para exasperação da pena-base.

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Verifica-se a incidência da circunstância agravante, sendo
esta
a reincidência (condenado pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos nº 9725-84.2012.811.0042, fato ocorrido em 31/05/2012, com sentença transitada em julgado em 02/05/2014) razão pela qual exaspero a pena em mais 02 (dois) meses, fixando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em
10 (dez) dias-multa
, que devem ser calculados à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Por fim, encontro a
pena definitiva ao sentenciado
Sindylan
Barbosa da Cruz em
01 (um) ano, 04 (quatro)
meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O sentenciado deverá iniciar o cumprimento da pena no regime SEMIABERTO, diante da reincidência, na forma do disposto artigo 33, § 2º “b”, do Código Penal Brasileiro, sendo-lhe facultado o direito de apelar em liberdade.

Considerando que o regime de cumprimento de pena será diverso do fechado, deixo para a Vara de Execuções Penais
da Capital realizar
a detração determinada no artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal. (...)
(grifos meus)
(Id. 251641668 – p. 236-241).

Inconformados, defesa e acusação interpuseram recursos pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise destes.

Do pleito absolutório:

In
casu
, o apelo
interposto pela defesa do acusado visa
a
absolvição do crime pelo qual foi condenado, por entender que não há provas da materialidade para consubstanciar a sua condenação.

Conforme assentado na jurisprudência, a persecução penal exige a apresentação de provas robustas e concretas, capazes de evidenciar tanto a materialidade do delito quanto a autoria, a fim de embasar uma condenação.

O princípio constitucional
in dubio pro reo
impõe que ante
à
presença de dúvidas sobre a culpabilidade do acusado, a decisão judicial deve ser prolatada em seu favor. Tal garantia fundamental encontra expressa previsão no Código de Processo Penal, que determina a absolvição quando as provas não forem suficientes para a condenação (artigo 386, VII, CPP).

No presente caso as provas colhidas durante a fase administrativa não foram suficientes para comprovar que o apelado foi o autor do crime em questão, especialmente considerando a ausência da vítima no juízo. Além disso, apenas uma única testemunha, um policial civil, fez um relato superficial dos fatos.
Registre-se que
a falta do depoimento da vítima compromete a robustez da acusação.

Perante a autoridade policial o acusado
Sindylan
Barbosa da Cruz permaneceu em silêncio e na fase judicial relatou não recordar desse fato.

Já a vítima
Luiz André Pinto de Amorim não compareceu em juízo,

porém na fase policial relatou
,

em síntese
,

que
constatou que o
porta-malas estava violado e que haviam sido subtraídos a caixa de som e o estepe
.
Sua esposa, que trabalha no Edifício América Garden, verificou as filmagens de segurança e viu um carro Astra prata, que parou ao lado do veículo da vítima, de onde um homem saltou para cometer o roubo. Após o ocorrido, a esposa
teria
observ
ado

a pessoa do
mesmo veículo arrombando outros carros na região e anotou a placa (NGM 3304),
entregando a informação à DERF. A vítima relatou que os objetos subtraídos foram
a
caixa de som (R$

350
,00
) e o estepe (R$

300
,00
). Ela descreveu o suspeito como gordo e moreno, e as imagens da ação foram entregues à polícia, mas
a vítima não foi chamada para identificar o suspeito.

O investigador Sérgio Ricardo Cristian Carvalho Barroso relatou
em juízo
que estavam monitorando o suspeito,
pois
estava envolvido em uma série de furtos nas imediações de clínicas, hospitais e shoppings, sempre com as mesmas características e o mesmo veículo. Após identificar o carro, iniciaram uma vigilância. Em dado momento, avistaram o suspeito e decidiram abordá-lo. Ele tentou fugir, mas foi alcançado. Durante a abordagem foram encontrados apetrechos e o suspeito foi levado à delegacia. O indivíduo já era conhecido por cometer furtos de veículos na
região, com diversos boletins de ocorrência registrados.

No presente caso, não há
provas seguras
que demonstrem que o acusado tenha cometido o crime de furto ou furto qualificado. As fotografias e imagens de câmeras de segurança (Id. 251640822 – p. 129) mostram um veículo Astra prata que não comprova a ocorrência do furto conforme narrado na denúncia. O vídeo registra apenas um carro prata estacionado,
sem que seja possível identificar a placa ou a pessoa envolvida
, e, em outra imagem, observa-se apenas o veículo Astra transitando pela rua.

Cumpre ressaltar que conforme o auto de apreensão (Id. 251640819 – p. 17-18), os objetos localizados no veículo não são provas ou elementos que comprovem a materialidade do furto, uma vez que não foram encontrados os bens alegadamente subtraídos, a saber: 01 (uma) caixa de som com 02 (dois) alto-falantes de
5
polegadas e 01 (um) estepe de veículo Gol G4.

Portanto, neste caso, a materialidade do crime não está suficientemente comprovada pelos elementos presentes nos autos, assim como a autoria, que se
baseia
exclusivamente nos depoimentos de um único investigador de
polícia civil (tanto na fase inquisitorial quanto na judicial)
, que, portanto, não testemunhou o crime,

e da vítima
,
apenas na fase inquisitorial.

Não podemos esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor
Aury
Lopes Junior:

A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...
)

No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em
todo os
seus aspectos.
(...)
Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...)
meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatória
(in Direito Processual Penal.
Aury
Lopes Jr. 19. ed. – São P
aulo: Editora
SaraivaJur
, 2022)
(grifos meus).

Nesse esteio, o colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

A condenação requer certeza, sub '
specie

universalis
', alcançada com prova válida, não bastando
a
alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador (STJ 5ª Turma -
REsp
363548/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER (1109), j. em 2/5/2005).

No mesmo sentido decidiu este Sodalício:

(...) Deve ser ratificada a absolvição do réu, quando, ao final da instrução processual, o conjunto probatório se revela frágil e incerto, dando margem para dúvida razoável acerca da autoria do acusado, exatamente como ocorre na hipótese, em que não é possível extrair das provas judicialmente produzidas, com a certeza necessária para a condenação,
a
efetiva responsabilidade do apelado pelo furto que lhe é atribuído, impondo-se assim a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Recurso de apelação ministerial conhecido e desprovido. (N.U 0002429-79.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024).

(...) Assim, é possível mensurar que as provas carreadas aos autos não são suficientes para um pleito condenatório e que os únicos elementos que induziriam a prática delitiva seriam aqueles que foram produzidos na fase inquisitorial.
Dessa forma, conforme preconiza o art. 155, do Código de Processo Pena
l[
1], que veda a decisão judicial fundamentada em apenas elementos informativos, a absolvição do acusado é medida que se impõe”
(Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito). “
A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.
(TJMT - AP 0002486-37.2012.8.11.0007) (...)

(N.U 0014243-44.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024).

Embora os elementos colhidos durante a fase policial tenham fornecido suporte para a justa causa ao oferecimento da denúncia e, consequentemente,
a instauração da ação penal, em juízo esses indícios não se consubstanciaram
em provas,
de modo a conferir certeza quanto aos termos da imputação a
SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ
, o que contraria o
artigo 155,
caput
,
do Código
de Processo
Penal
, sendo vetada a condenação baseada exclusivamente em elementos investigativos
:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos
colhidos na investigação, ressalvadas
as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Dessa forma, considerando que a acusação não logrou êxito em provar que o acusado praticou os fatos ilícitos e antijurídicos narrados na denúncia, fracassa a pretensão punitiva estatal condenatória, deixando clara a impossibilidade
de prosperar a postulação de reforma do julgado diante da escassez de prova capaz de persuadir o julgador singular e o colegiado a prolatar um decreto condenatório.

O princípio da não culpabilidade, basilar do Estado Democrático de Direito, exige que a condenação criminal se baseie em prova robusta, que afaste qualquer dúvida razoável sobre a autoria, sendo que a presença de dúvida, por mínima que seja, impõe a absolvição,
sob pena
de violação desse direito fundamental.

Portanto, o acervo probatório, após minuciosa análise, demonstra-se insuficiente para embasar uma condenação, sendo que a ausência de provas robustas, como elementos documentais e testemunhais que corroborem a acusação, aliada à negativa de autoria por parte do acusado em juízo, torna a decisão condenatória juridicamente insegura.

Assim, apesar das alegações do órgão ministerial, concluo que a fundamentação acima exposta desaconselha
a
formação de um juízo condenatório neste caso, o que resulta na necessidade de absolvição do acusado em relação ao crime descrito na denúncia e na sentença.

Por fim, ressalto que não obstante o fato de que nos delitos patrimoniais a palavra da vítima possui relevante força probatória, as provas devem estar em consonância com elementos probatórios adicionais produzidos durante a instrução criminal, contexto que não se evidenciou no caso aqui analisado.

Nessa esteira de
pensar, colaciono julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO FURTO - ABSOLVIÇÃO - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, mas deve estar corroborada por outros elementos de prova, tais como depoimentos policiais e /ou testemunhas.

“É imperiosa a reforma da sentença a fim de propiciar a absolvição do réu da prática do delito de furto [...], se não há nos autos prova suficiente a revelar que tenha subtraído os objetos mencionados na denúncia, de modo que, diante da insuficiência probatória, impera o princípio in dubio pro reo para absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP nº 70784/2017).
Recurso provido para absolver o apelante por ausência de provas suficientes para condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP”
. (N.U 0000612-44.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024) (grifos meus).

Tenho certo de que o Direito Penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico, o que, repiso, não é o caso dos
autos.
Ademais, importante lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro
reo
.

Dessa forma, diante da absolvição do apelante, ficam prejudicados os pedidos subsidiários formulados pela
acusação
.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça
os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Sendo assim, imperiosa a aplicação dos princípios
in dubio pro reo
e da presunção de inocência, absolvendo-se o acusado do crime de furto

a ele imputado
(art.
155,
caput
,
c
.
c
.
artigo 61
, I e 63, ambos do CP)
.

Com base em todas as considerações acima expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
da
defesa

para
ABSOLVER

S
indylan

Barbosa da Cruz
da prática do art. 155,
caput
,
c
.
c
os artigos 61, I e 63, ambos do Código Penal,
nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025